Tribunal: TJSP
Processo: 1032098-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Plano de saúde – Contrato coletivo empresarial – Pacto celebrado em desconformidade com a proposta, que possibilitava a redução de carências para novos beneficiários e beneficiários advindos da concorrência – Rescisão contratual decretada – Restituição das quantias pagas – Inexigibilidade da multa contratual – Danos morais, no caso concreto, bem configurados - Ação julgada procedente –

Ementa:
Plano de saúde – Contrato coletivo empresarial – Pacto celebrado em desconformidade com a proposta, que possibilitava a redução de carências para novos beneficiários e beneficiários advindos da concorrência – Rescisão contratual decretada – Restituição das quantias pagas – Inexigibilidade da multa contratual – Danos morais, no caso concreto, bem configurados - Ação julgada procedente – Recurso da autora provido.